Tribunal: TJBA
Processo: 8010182-22.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8010182-22.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: DALMO JOSE SILVEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO TÁCITA DA VÍTIMA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade do denunciado Dalmo José Silveira de Oliveira pela suposta prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave e ameaça (CP, arts. 129, § 1º, e 147, c/c art. 69), sob fundamento de decadência do direito de representação. O órgão ministerial sustenta que os atos da vítima configuram representação válida, ainda que não formalizada expressamente, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão para viabilizar o prosseguimento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os atos praticados pela vítima durante a fase de investigação — notadamente o comparecimento perante a autoridade policial, a prestação de declarações detalhadas, o fornecimento de documentos médicos e a submissão a exame de corpo de delito — configuram manifestação válida e tempestiva de representação nos crimes de ação penal pública condicionada. III. RAZÕES DE DECIDIR A representação do ofendido é condição de procedibilidade para o exercício da ação penal nos crimes de ação pública condicionada, tendo como finalidade conferir à vítima o poder de decidir sobre o início da persecução penal. A legislação processual penal não exige formalidade específica para a representação, bastando manifestação inequívoca do interesse da vítima na responsabilização penal do autor do delito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a representação pode ser configurada por atos como o registro de ocorrência, a prestação de declarações ou a submissão a exames periciais, desde que realizados dentro do prazo legal. No caso concreto, embora a vítima tenha sido intimada a comparecer perante a autoridade policial, sua atuação revelou iniciativa ativa e colaborativa, com a prestação de depoimento detalhado, apresentação de documentos médicos e submissão ao exame pericial. Os referidos atos ocorreram dentro do prazo decadencial de seis meses contados do conhecimento da autoria delitiva, evidenciando a intenção da vítima de ver o agressor responsabilizado criminalmente. A tese de ausência de representação válida por ausência de manifestação expressa não se sustenta diante da prova dos autos e da orientação jurisprudencial que privilegia a informalidade e a manifestação inequívoca de vontade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A representação do ofendido, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade específica, podendo ser manifestada de forma tácita por meio de atos que revelem inequívoco interesse na responsabilização penal do autor do delito. O comparecimento da vítima à delegacia, a prestação de depoimento detalhado, o fornecimento de documentos médicos e a submissão a exame pericial constituem atos suficientes para configurar a representação, desde que realizados dentro do prazo legal de decadência. A intimação da vítima não invalida a espontaneidade da representação quando esta, ao atender ao chamado, colabora ativamente com a investigação criminal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 1º; 147; 69; CPP, art. 38. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2041752/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025; STJ, AgRg no HC 742966/SC, T5, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; STJ, AgRg no REsp 1988018/SP, T6, j. 24.05.2022, DJe 30.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010182-22.2023.8.05.0022, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada DALMO JOSE SILVEIRA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.